Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-16.2023.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005312-16.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7001-77 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS OLOUG EIRELI - ME - CNPJ: 16.966.963/0001-84 (APELADO), LUIZ ALBERTO FLAUSINO DA SILVA - CPF: 097.693.418-35 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 971.883.011-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO EXPRESSA NOS TERMOS DO ART. 922 DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que homologou acordo entre as partes, determinou a penhora de bem e arquivou o feito, com possibilidade de reativação em caso de inadimplemento. O recorrente sustenta que o arquivamento sem menção expressa à suspensão do processo, conforme preceitua o art. 922 do CPC, equivale à extinção definitiva da demanda, impossibilitando sua reativação em caso de descumprimento do acordo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da homologação do acordo e da determinação de arquivamento, é necessária a expressa suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC, a fim de assegurar o prosseguimento da execução em caso de inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. O acordo homologado estabelece pagamento parcelado da dívida, o que se protrai no tempo, sendo inadequada a extinção da execução antes do cumprimento integral da obrigação.

4. O art. 922 do CPC prevê que, em caso de acordo com prazo para cumprimento da obrigação, o processo deve ser suspenso, e não arquivado com efeito extintivo.

5. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a execução deve ser suspensa até o pagamento integral da dívida, evitando-se eventual prejuízo ao credor/exequente em caso de inadimplemento.

6. A decisão recorrida, ao não determinar expressamente a suspensão, mas apenas o arquivamento com possibilidade de reativação, pode ensejar interpretações divergentes, sendo necessária sua reforma para garantir a suspensão da demanda até o cumprimento integral do acordo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Nos casos de homologação de acordo com parcelamento da dívida em sede de execução, o processo deve ser suspenso até o integral cumprimento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, sendo inadequada sua extinção antes da satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, II; 487, III, b; 921 e 922.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível: 1004469-30.2021.8.11.0010; TJ-SP - AC: 1004715-93.2021.8.26.0176.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1005312-16.2023.8.11.0045, movida em face de
MARQUES COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI
, que nos termos do art. 1.000, parágrafo único do Código de Processo Civil, ARQUIVOU o presente processo, pós ter HOMOLOGADO por sentença transação entre as partes (nos termos do art. 487, III, alínea b e expressa do art. 922, ambos do CPC), bem como, PROCEDEU a penhora por termo de imóvel registrado na matrícula sob o n° 23.099 do Cartório de Registro de Imóveis de Biguaçu - SC (Id n. 121179794), nos termos do acordo estipulado entre as partes, com fundamento no artigo 845, §1º, do CPC. Determinou custas pela executada, conforme termo de acordo e ainda SALIENTOU que o seguinte:
“embora tenha havido a solicitação de suspensão da demanda, este Juízo consigna que o arquivamento em nada prejudicará a parte interessada, caso, eventualmente, ocorra o descumprimento da avença, isso porque a demanda retornará o seu curso regular”
.

Inconformada, com a decisão foram opostos embargos de declaração, quais foram rejeitados para adequação da via à pretensão do embargante.

O apelante em suas razões recursais questiona a ausência acerca do termo “SUSPENSÃO PROCESSUAL”, preconizada no art. 922 do CPC. Aduz ter existido extinção do feito.

Alude a autocomposição realizada (artigos 190-191, do CPC). Requer provimento do recurso para anular sentença proferida, para afastar a extinção da ação, e haja a suspensão da lide ate o cumprimento fiel do acordo. Faz juntada de acórdão com causa idêntica.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa a presente lide, de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A., contra r. sentença que homologou acordo entabulado entre as partes, procedeu a penhora de imóvel e subsequentemente, determinou arquivamento com possibilidade retorno regular da demanda.

Toda celeuma encontra-se no entendimento dos termos redigidos na respeitável sentença do juízo
a quo
., onde para a apelante, a ausência da expressa referência ao artigo 922 do CPC, determinaria, a extinção do processo, sem possibilidade de retorno a demanda em caso de não cumprimento do acordo.

Pois bem, vejamos.

Foram opostos embargos e os mesmos restaram REJEITADOS,

Estabelece o
artigo 487, III, alínea b,
ser uma das formas de extinção com julgamento de mérito, em razão da homologação do acordo de vontade entre as partes no curso da demanda (ID. 223467183).

O acordo foi dirimido em quantidade exata de parcelas; portanto, este constituirá uma obrigação que se
protrairá no tempo
, sendo mais plausível à lide, a aplicabilidade do
art. 313, II do Código de Processo Civil
, uma vez que somente após o seu regular cumprimento é que se
legitima o decreto extintivo da ação.

"Art. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II."

(Grifei)

Logo, era mais razoável que na homologação constasse expressamente a determinação de suspensão até o seu fiel cumprimento do pagamento das parcelas.

Nesse sentido, a conferir, os seguintes julgados Jurisprudenciais, temos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, II, c/c art. 921 e art. 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004469-30.2021.8.11.0010, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)
(Grifei)

Execução de Título Extrajudicial.
Sentença de Primeiro Grau que homologou o acordo entabulado pelas partes, extinguindo a ação. Recurso visando a modificação de tal decisão, porquanto não era o caso de extinção da ação com base no art. 487, III, 'b', do CPC, já que o acordo previu o parcelamento do débito em 37 parcelas. Recurso que merece ser provido, para fins de se manter a homologação do acordo, mas com a suspensão da tramitação do feito, até o cumprimento da obrigação assumida, nos termos do art. 922 do CPC.
Recurso provido para esse fim. (TJ-SP - AC: 10047159320218260176 SP 1004715-93.2021.8.26.0176, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 19/12/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)
(Grifei)

SUSPENSÃO DO FEITO, REFERINDO-SE EXPRESSAMENTE AO ART. 922 DO CPC - JUÍZO A QUO QUE IMEDIATAMENTE EXTINGUE A COBRANÇA COM FULCRO NO ART. 924, II, DO CPC - INADMISSIBILIDADE - PRAZO DA AVENÇA EM CURSO - CRÉDITO AINDA NÃO SATISFEITO - QUITAÇÃO INOCORRENTE - PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO QUE NÃO EQUIVALE À NEGATIVA DE JURISDIÇÃO - LIMITAÇÃO DO ART. 313, II E § 4º, SEGUNDA HIPÓTESE, DO CPC CINGIDA AOS PROCESSOS DE CONHECIMENTO - R. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006445-35.2016.8.26.0526; Relator (a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 3a Vara; Data do Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – ART. 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC)” (N.U 0001350-51.2017.8.11.0032, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019).

Ademais, observe-se a redação dos referidos dispositivos legais:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;”

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Assim, considerando a faculdade processual das partes, expressamente prevista em lei, com a permissão de suspensão da ação até que a parte devedora cumpra voluntariamente a obrigação no prazo concedido pela parte credora, caberia ao Juízo sentenciante homologar o acordo e suspender o trâmite processual.
Portanto, a sentença contestada deve ser reformada nesse aspecto.

Diante das considerações, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e
determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação pelos devedores
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025